Tribunal: STF
Processo: AI 63811
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMAS JURIDICAS LOCAIS
QUE, ALTERANDO REGIME ANTERIOR, MANDARAM INCORPORAR AOS VENCIMENTOS,
PARA TODOS OS EFEITOS, INCLUSIVE PARA A SEXTA-PARTE, GRATIFICAÇÕES
POR TEMPO DE SERVIÇO. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
INCIDENCIA DA SÚMULA 280. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.